Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM. MAJORAÇÃO.
A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00.